Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709856-62.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KERISSON GABRIEL CORREA, ADSON SILVA LOURENCO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Publicado o acórdão que julgou a apelação (ID 37082293), as partes dele deram ciência, sem interpor recurso (IDs 36949418 e 37018929). Pretende a defesa do réu Adson Silva Lourenço Oliveira seja encaminhada ao juiz das execuções pedido de progressão de regime prisional (ID 37018933). Ocorre que, expedida carta de guia provisória (ID 34745826) e já iniciada a execução perante a VEP (SEEU n. 0402577-97.2022.8.07.0015), referido pedido deve ser formulado diretamente perante aquele juízo. Nada a prover quanto à petição de ID 37018933. Intime-se. À secretaria, para que certifique o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES